Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713559-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON AMARAL BARRETO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON, ESTADO DE MINAS GERAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0704970-09.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Anderson Amaral Barreto (id 154688060 dos autos originários). Anderson Amaral Barreto narra que participou do concurso para provimento do cargo de Policial Penal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Relata que, após a quarta etapa do teste de aptidão física, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs ação declaratória de obrigação de fazer e noticiou irregularidades ocorridas durante a aplicação do teste de aptidão física para o cargo de Policial Penal. Informa que o Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG deferiu o requerimento liminar para determinar que os agravados procedessem com a realização de um novo teste de aptidão física para os cinco mil quinhentos e sete (5.507) candidatos que foram convocados para a etapa. Acrescenta que o teste físico foi reaplicado em outra data e que foi considerado inapto. Alega que a conduta do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e o Estado de Minas Gerais produziu inúmeros prejuízos aos candidatos, em especial aqueles de outros estados e cidades. Sustenta que teve custos elevados para estar presente na data agendada para o teste. Argumenta a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança entre a administração pública e os administrados em razão da falta de transparência do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) na fiscalização do concurso. Ressalta que as exigências do teste de aptidão física devem ter previsão editalícia. Afirma que a jurisprudência entende como razoável um prazo mínimo de noventa (90) dias para que o candidato possa se preparar para o teste de aptidão física em casos semelhantes. Discorre que os candidatos foram convocados com treze (13) dias de antecedência para a realização de nova prova física. Defende que o prazo é insuficiente para garantir o atendimento aos princípios do amplo acesso ao cargo público, moralidade administrativa, boa-fé e proporcionalidade. Explica que os candidatos foram surpresos com a convocação para novo teste físico e que muitos aprovados no primeiro exame pararam de treinar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a anulação do ato administrativo que o reprovou e, subsidiariamente, a determinação de nova convocação com a observância de um prazo mínimo de noventa (90) dias entre a convocação e a realização do exame de aptidão física. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 154688060 dos autos originários). As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário (id 45703580). Anderson Amaral Barreto apresentou manifestação em que defendeu a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alegou que se trata do foro do seu domicílio nos termos do art. 52 do Código de Processo Civil (id 45830486). Estado de Minas Gerais e Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) não apresentaram manifestação (id 46508461 e 46508148). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. Verifico, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário. A análise dos autos originários revela que Anderson Amaral Barreto propôs a ação anulatória originária com o fim de anular o ato administrativo que o reprovou no concurso público para provimento do cargo de Policial Penal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, de determinar ao Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e o Estado de Minas Gerais nova convocação para realização do exame de aptidão física, observado um prazo mínimo de noventa (90) dias (id 152824172 dos autos originários). As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas.[1] O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência.[2] Trata-se de princípio que exige a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão. Cássio Scarpinella Bueno leciona acerca da matéria: O ‘princípio do juiz natural’, em suma, depende, sempre e em qualquer caso, da identificação do órgão jurisdicional que, de acordo com o ‘modelo constitucional do processo civil’, detém ou não jurisdição e, mais especificamente, competência (fixada em abstrato, antes do fato conflituoso) para realizar o julgamento.[3] A competência para dirimir determinada controvérsia, em razão do princípio do juiz natural, será estabelecida pela Constituição Federal ou pela lei, nos casos autorizados pela Constituição Federal. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem.[4] O art. 59 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar Estadual n. 59/2001) dispõe ser competência do Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias processar e julgar as causas cíveis em que o Estado de Minas Gerais for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente.[5] Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do Código de Processo Civil.[6] As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais, em princípio, são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis de Brasília não abrange as atribuições conferidas pela Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais aos seus Juízos das Fazendas Públicas. É inconcebível que o Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal aprecie matéria de interesse de outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da Constituição Federal. A necessidade de proteção ao pacto federativo foi analisada na Ação Direta de Constitucionalidade n. 5737 pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que restou consignado que a autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como (...) o provimento de cargos por concurso público (...) sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa. O pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5747 foi parcialmente acolhido para atribuir interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil para restringir a competência do foro do domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade n. 5737 é no sentido da inconstitucionalidade da regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais. A decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada tem efeito vinculante, aplicação imediata e gera efeitos ex tunc e erga omnes, razão pela qual resta patente a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário. Ressalto que o caso dos autos não se enquadra em relação de consumo, motivo pelo qual as disposições contidas na Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) são inaplicáveis. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para o julgamento e o processamento de feitos em que figura como polo passivo o Estado de Minas Gerais. Confiram-se os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DA FEDERAÇÃO. DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS. FAZENDA PÚBLICA. 1. A presença do estado de Minas Gerais no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar 59/2001), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 2. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1432613, 07071195820218070003, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 21.6.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 7.7.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL INCOMPETENTE. 1. O Poder Judiciário dos Estados é composto de órgãos da estrutura interna de cada um deles, de forma que permitir que a jurisdição de um ente federativo invada a competência de outro ente importa em evidente desequilíbrio do pacto federativo. 2. Não cabe ao Distrito Federal condenar, ainda que em sede judicial, outro ente da federação a uma determinada prestação, sendo certo que os Estados Federados são entes independentes e autônomos entre si. 3. Embora, em um primeiro momento, se possa pensar que a norma prevista no parágrafo único do art. 52 do CPC possibilite que o autor proponha a ação no foro do seu domicílio quando demandar contra o Estado ou o Distrito Federal, há de se fazer uma interpretação sistemática, considerando-se o federalismo judiciário criado pela Constituição, de tal sorte que a regra legal deve ser aplicada às hipóteses em que o domicílio do autor for dentro da jurisdição territorial do Estado contra o qual litigará. 4. Recurso do réu provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Minas Gerais. Recurso do autor prejudicado. (Acórdão 1391123, 07382959520208070001, Relator: Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 22.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao Estado de Minas Gerais e ao Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [3] Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 137. [4] Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. [5] Art. 59 - Compete a Juiz de Vara de Fazenda Pública e Autarquias processar e julgar causas cíveis em que intervenham, como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, ressalvada a competência: I - dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública; II - do Juiz de Vara de Execuções Criminais, prevista no inciso VIII docaputdo art. 61; III - onde não houver vara da Justiça Federal, as decorrentes do § 3o do art. 109 da Constituição da República, respeitada a competência de foro estabelecida na lei processual. § 1o - As Varas de Fazenda Pública e Autarquias poderão ter competência, na forma estabelecida em resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça, para o julgamento das causas cíveis que envolvam questões relacionadas com o meio ambiente. [6] Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.